Tribunal: TJES
Processo: 5037445-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037445-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGER GOMES GHIL 15354998778 e outros
RECORRIDO: MOVIMENTO CIDADE PROJETOS CRIATIVOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037445-22.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROGER GOMES GHIL

RECORRIDO:
L. A. FERREIRA PRODUCOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURADORIA CINEMATOGRÁFICA DE FESTIVAL CULTURAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIVULGAÇÕES QUESTIONADAS ANTERIORES À EXCLUSÃO FORMAL DA AUTORA DA CURADORIA DE DETERMINADAS MOSTRAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO FALSA, INDEVIDA OU EXTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO DEVER ESPECÍFICO DE RETIFICAÇÃO OU DE IDENTIFICAÇÃO EXCLUSIVA DA AUTORA COMO CURADORA DE DETERMINADA MOSTRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO OPORTUNA DE RETIRADA OU CORREÇÃO DO CONTEÚDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de Movimento Cidade Projetos Criativos Ltda., em razão de contrato de prestação de serviços para curadoria cinematográfica do festival “Movimento Cidade”, realizado em 2024. A parte autora alegou, em síntese, que foi contratada para atuar na curadoria de aproximadamente 600 filmes, em conjunto com outros profissionais, nas mostras do evento, mas que, no curso da execução contratual, a Ré deixou de aprovar a curadoria originalmente realizada, instituiu curadoria interna e propôs co-curadoria, o que foi recusado pela parte autora quanto aos filmes cuja seleção não integrou, especialmente na mostra nacional. Sustentou, ainda, que não houve adequação posterior da divulgação, pois seu nome teria permanecido indevidamente vinculado à curadoria de mostra da qual não participou integralmente, ao passo que não teria sido corretamente identificada como curadora da mostra capixaba, culminando em material impresso no qual constou apenas como “realizadora convidada”. Pleiteou: pedido de retratação/obrigação de fazer quanto à correta divulgação de sua atuação profissional no evento; indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à alegada lesão à imagem e à reputação profissional da parte autora, sob o argumento de que seu nome teria permanecido vinculado a curadoria que não efetivamente subscreveu, ao passo que não teria sido corretamente identificada quanto à mostra capixaba, o que, segundo sustenta, geraria dever de retratação e de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). Ademais, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade recursal, entendo que não merece prosperar. Embora o recurso inominado realmente reproduza parte da narrativa já desenvolvida na petição inicial, dele se extrai impugnação minimamente cognoscível aos fundamentos centrais da sentença, especialmente no que se refere à alegação de violação de imagem profissional, à ausência de retificação da divulgação e ao pedido de reforma para reconhecimento do dever de retratação e de indenização por danos morais.

(6). No microssistema dos Juizados Especiais, orientado pelos critérios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas, a exigência de dialeticidade não pode ser interpretada com rigor excessivo quando a peça recursal permite compreender, de modo objetivo, as razões do inconformismo e a pretensão de reforma do julgado. No caso, a parte recorrente sustentou precisamente que a sentença teria desconsiderado provas da alegada violação de seu direito de imagem, insistindo na tese de que não houve correção posterior da divulgação de sua atuação no evento, o que basta para viabilizar o exame do mérito recursal. Assim, não há falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

(7). No mérito, verifica-se que o recurso não comporta provimento. Tal como concluiu a sentença, os elementos constantes dos autos não evidenciam a prática de ato ilícito pela requerida. Consta do acervo processual que a parte autora foi inicialmente contratada para a curadoria cinematográfica de mostras do festival, inclusive da mostra nacional, e que as divulgações apontadas como ofensivas ocorreram em momento anterior à exclusão formal de seu nome da curadoria de determinadas mostras, especificamente em 03/06/2024, ao passo que o afastamento somente ocorreu em 05/07/2024. Nesse contexto, não se demonstra que, à época da divulgação, a informação veiculada fosse falsa, inexata ou abusiva.

(8). Outrossim, não se extrai dos autos prova segura de que a Requerida tenha extrapolado os limites do exercício regular do direito contratual ao, por razões artísticas e técnicas, rejeitar a curadoria inicialmente apresentada e instituir curadoria interna. Conforme registrado na sentença, a organizadora do evento, na qualidade de contratante, detinha prerrogativa de aprovar ou não o resultado da curadoria, de modo que a substituição do material inicialmente selecionado, por si só, não configura ilícito civil.

(9). De igual modo, não há demonstração de cláusula contratual que impusesse à Requerida obrigação específica de divulgar a parte autora como curadora exclusiva de determinada mostra, nem de proceder a retratação pública nos moldes pretendidos. A mera frustração da expectativa da contratada quanto à forma de divulgação de sua participação profissional no evento, desacompanhada de prova de violação concreta à honra, à imagem ou à reputação, não é suficiente para caracterizar dever de indenizar. Além disso, como corretamente destacado no
decisum
, a inexistência de comprovação de que a parte autora tenha solicitado, de forma oportuna e inequívoca, a retirada ou a retificação do conteúdo reputado ofensivo é um aspecto de grande relevância. A sentença consignou que os registros de conversa juntados não evidenciam pedido formal nesse sentido, circunstância que enfraquece a tese de que a Requerida tenha mantido conscientemente divulgação sabidamente indevida da atuação profissional da Recorrente.

(10). Nesse quadro, não se verifica prova robusta do alegado ato ilícito, tampouco do dano moral efetivo. A situação descrita, embora possa ter gerado descontentamento subjetivo e desconforto no âmbito da relação contratual, não ultrapassa a esfera dos aborrecimentos inerentes a divergências surgidas na execução do ajuste, sendo insuficiente para justificar a imposição de retratação judicial ou condenação pecuniária por dano moral. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. Não há ausência de dialeticidade recursal quando o recurso inominado, ainda que sem técnica apurada e com reprodução parcial de argumentos já lançados na inicial, permite identificar impugnação suficiente aos fundamentos centrais da sentença e a pretensão de sua reforma. 2. Não configura dano moral indenizável a divergência surgida na execução de contrato de curadoria artística quando não demonstrados divulgação falsa ou extemporânea da atuação profissional da autora, descumprimento de obrigação contratual específica de retificação nem efetiva lesão à honra ou à imagem, subsistindo apenas dissabor contratual.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)